Tribunal: TJMT
Processo: 0037808-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
M. E. F. S., REPRESENTADA POR SEU PAI ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVARES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 53938/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA JUDICIAL - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 - CONFRONTO COM O ART. 33, § 3o, DO ECA - ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO - INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DIREITO RECONHECIDO – PRECEDENTES DO STJ EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO PROVIDO.
1.Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei Complementar Estadual n. 197/2004, 2.
2.O art. 33, § 3o da Lei n. 8.069/90 deve prevalecer sobre a modificação legislativa, porquanto, nos termos do art. 227 da Constituição, é norma fundamental o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente. Precedentes do STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.

APELANTE(S):
M. E. F. S., REPRESENTADA POR SEU PAI ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVARES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por M.E.F.S representada por seu pai Antônio Figueiredo Tavares em face da sentença que julgou improcedentes o seu pedido de concessão de pensão por morte, em face do Estado de Mato Grosso.
Na sentença, o Juiz entendeu que o artigo 245, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, que previa como beneficiário da pensão por morte o menor sob guarda ou tutela até os 21 anos de idade foi revogado pela Lei Complementar Estadual n. 197/2004, e, portanto, que a autora não é beneficiária da pensão por morte, pois não se encontra amparada pela Lei Complementar Estadual n. 04/90.
Em suas razões recursais, alega a apelante que a Lei Complementar n. 197/2004, que revogou seu direito confronta a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz, outrossim, que não houve qualquer irregularidade na concessão da guarda, que se deu 04 (quatro) anos antes da propositura da ação.
Pede, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo seu direito à pensão por morte, em razão do advento da morte de sua guardiã.
Em contrarrazões (fls. 191-195), o Estado de Mato Grosso defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito da apelante à percepção da pensão por morte, assegurando-lhe o recebimento dos valores retroativos, desde a data do óbito da sua guardiã (fls. 202-203-v)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A apelante ingressou com ação de pensão por morte contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que é filha de pais brasileiros tendo nascido em 22/12/2007 na cidade de Latisana/UD, Itália (...); que diante de uma grave crise financeira, os seus genitores retornaram ao Brasil. Contudo, devido à dificuldade em conseguir uma colocação no mercado de trabalho os genitores retornaram para Itália, deixando a requerente sob a guarda judicial e os cuidados de sua bisavó paterna, senhora Melania Ximita da Cunha, servidora pública do Estado de Mato Grosso. Contudo, a Sra. Melania veio a óbito no dia 15/11/2012, deixando a requerente, ora apelante desamparada.
Diante dessa situação, a buscou administrativamente junto ao Estado de Mato Grosso o recebimento da pensão por morte. Entretanto, seu pedido foi indeferido, justificando a propositura da demanda originária do apelo.
O Juiz, conforme relatado, entendeu que o artigo 245, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, que previa como beneficiário da pensão por morte o menor sob guarda ou tutela até os 21 anos de idade foi revogado pela Lei Complementar Estadual n. 197/2004, e, portanto, que a autora não é beneficiária da pensão por morte, pois não se encontra amparada pela Lei Complementar Estadual n. 04/90.
Este entendimento já foi outrora o que norteou recursos nesta Câmara. Ocorre, entretanto, que fazendo uma hermenêutica teleológica e sistemática sobre o tema, vejo que razão assiste à apelante, porque, como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “[...] o princípio de proteção integral à criança, norma de peso na escala valorativa [...]” é o que deve prevalecer em casos tais.
Isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 227, elenca no rol de proteção à criança e ao adolescente a garantia de direitos previdenciários:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 3o O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; (destaquei)

Outrossim, deve ser observada a regra vigente à época em que a autora foi colocada sob a guarda do servidor falecido, dispondo a Lei no 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 33, § 3o, que a guarda conferiria à criança ou adolescente a condição de dependente para fins previdenciários, verbis:
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
§ 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Como se vê, a Constituição Federal e o ECA conferem ao menor sob guarda ou tutela judicial a condição de dependente previdenciário daquele que é o seu guardião ou tutor.
Assim, ao menor sob guarda impõe-se dispensar tratamento idêntico ao conferido aos filhos para fins previdenciários, tendo em vista a finalidade protetiva do instituto da guarda. Este é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a prevalência do ECA em detrimento de lei previdenciária no que concerne ao direito de pensão por morte de menor de idade cuja guarda judicial era de servidora pública.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 732), em 11/10/2017, fixou a seguinte tese:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR.
EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO.
PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.
[...] 9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do CPC/1973: O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 10. Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018 (destaquei).

O julgado foi respaldado na remansosa jurisprudência daquele Superior Tribunal, que passou a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários. Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015.
Também o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do MS no 32.907/DF, manifestando a prevalência ao art. 33 da ECA em um caso de menor sob guarda beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social. Vale destacar trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia:
“[...] A preocupação com os indivíduos quanto a eventos que lhes possam causar dificuldade ou até mesmo impossibilidade de prover sua subsistência, está na gênese da proteção social buscada pelo Estado contemporâneo, objetivando garantir a todos a dignidade da vida. [...]
Mais grave se afigura a violação se o excluído for criança ou adolescente, que contam com proteção especial do Estado, o que abrange garantias de direitos previdenciários, nos termos do inc. II do § 3o do art. 227 da Constituição da República. E o art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”. [...] (destaquei)

Verifica-se, pois, que a rigidez imposta pela alteração da lei ao excluir o menor sob guarda como dependente previdenciário confere tratamento normativo distinto, de situações semelhantes, violando o princípio da isonomia e da proteção ao hipossuficiente.
Desta feita, a ausência de garantia atual ao menor sob guarda do direito de ter concedida a pensão por morte, na hipótese de falecimento de seu guardião, configura retrocesso social, sobretudo considerando que o próprio artigo 227 da Constituição Federal determina à família, à sociedade e ao Estado a absoluta proteção das crianças e adolescentes, no mais amplo sentido, o que lhes confere prioritária proteção, inclusive na esfera previdenciária.
Situação emblemática ocorreu por ocasião do julgamento do EREsp 1.141.788, onde, por decisão unânime, a partir do voto do relator, ministro João Otávio de Noronha, que fez sérias críticas em relação à atitude dos Administradores que, na intenção de combater fraudes, acabam suprimindo direitos constitucionalmente fixados.
Naquele caso paradigma, o INSS alegou que tem o poder-dever de verificar a legalidade dos atos de concessão de benefícios, sobretudo no caso em que o óbito do instituidor ocorreu após a alteração legislativa que excluiu o menor sob guarda do rol de dependentes, que é exatamente o caso dos autos.
A Justiça Federal, ao restabelecer o pagamento da pensão, assentou: “A alteração do art. 16 da Lei 8.213/91 feita pela Lei 9.528/97, que exclui do rol de dependentes o menor sob guarda, não revoga o artigo 33, § 3o, da 8.069/90.” Esta regra, mutatis mutantes, se aplica ao caso da alteração da Lei 04/90.
O ministro Noronha categoricamente afirmou que “a Constituição garante a assistência integral” e assim não há como “lei previdenciária suprimir o que prevê o ECA”.
Uma importante observação, que feita pelo Ministro Relator foi no sentido de estar impressionado com as situações das crianças e adolescentes no país. Disse ele:
“Não posso acreditar no Brasil que o argumento de fraude suprima direitos legítimos da criança e do adolescente. A fraude deve ser combatida individualmente. Não se pode sob argumento de fraude negar direitos, sob pena de lotarmos os abrigos de menores.”

O julgamento foi assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. ART. 16 DA LEI N. 8.213/90. MODIFICAÇÃO PELA MP N. 1.523/96, CONVERTIDA NA LEI N. 9.528/97. CONFRONTO COM O ART. 33, § 3o, DO ECA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/97 na Lei n. 8.213/90.
2. O art. 33, § 3o da Lei n. 8.069/90 deve prevalecer sobre a modificação legislativa promovida na lei geral da previdência social porquanto, nos termos do art. 227 da Constituição, é norma fundamental o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente. (destaquei)

E, ainda, recentemente no Superior Tribunal de Justiça, o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DA SEGURADA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão da inexistência de ofensa a O apelo nobre obstado enfrenta acórdão assim ementado (fl. 199): REEXAME NECESSÁRIO - PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA - CURATELA - EQUIPARAÇÃO A FILHO. O ECA garante à criança e adolescente a condição de dependente pra todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. Comprovada a guarda judicial concedida à ex servidora e a dependência econômica do menor, imperiosa se mostra a confirmação da sentença que concedeu o benefício por morte ao menor curatelado. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial o recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/1973, ao argumento de que a Corte local não se manifestou a respeito de pontos importantes ao deslinde da controvérsia, qual seja, a tese de inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema n. 732/STJ dos recursos repetitivos, por ausência de comprovação da dependência econômica entre o menor e a segurada. (...) De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. No caso dos autos, observa-se que a Corte de origem se manifestou expressamente no sentido de que a guarda definitiva da menor pela servidora falecida foi comprovada e é suficiente para comprovar a situação de dependência econômica, inclusive para o fim previdenciário, verbis (fl. 201, e-STJ): Retira-se dos autos que o menor estava sob a guarda definitiva da ex servidora falecida e que o menor era dela dependente economicamente. Todo o arcabouço fático constante dos autos comprova tal dependência financeira. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo a estes a condição de dependentes para todos os efeitos de direito, inclusive previdenciários. A Lei Complementar 64/02, dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que equipara aos filhos, para efeitos previdenciários, desde que comprovada a dependência econômica e a ausência de bens suficientes para o próprio sustento, o menor que esteja sob tutela judicial. Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. No que diz respeito ao Tema n. 732 (REsp 1.411.258/RS), constata-se que o embargante procurou, por via reflexa, o rejulgamento da causa, o que não é possível na via recursal aclaratória. Quanto à alegação de ausência de comprovação da dependência econômica entre o menor e a segurada, tem-se que a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que todo o arcabouço fático da demanda comprova a dependência financeira. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.(...). (STJ - AREsp: 1513154 MG 2019/0153539-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019) (destaquei)

Também os Tribunais Estaduais têm decido, no mesmo sentido, senão, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE NETA SOB GUARDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A Constituição Federal e o ECA conferem ao menor sob guarda ou tutela judicial a condição de dependente previdenciário daquele que é o seu guardião ou tutor. Não bastasse isso, a menor sob guarda, por determinação judicial, de servidor público falecido, é considerada dependente previdenciária, por aplicação do disposto no art. 9o, III, da Lei no 7.672/82. No caso dos autos, além de restar comprovado que a menor estava sob a guarda de seu avô falecido, também restou comprovada a incapacidade absoluta da parte autora para os atos da vida civil através da sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação declaratória de interdição, razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento do benefício previdenciário à parte autora. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083429118, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-01-2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. MENOR SOB GUARDA DOS AVÓS. FALECIMENTO DE AMBOS ENQUANTO A AUTORA ERA MENOR DE IDADE. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. ISONOMIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO SEGURADO FALECIDO. ARTIGO 9o, INCS. I, E III, E § 3o, LEI ESTADUAL No 7.672/1982.
Na exata compreensão da tutela ao jovem, especialmente quando estudando e, pois, formando sua personalidade e obtendo mínimas condições de subsistência social, inexiste qualquer razão para se estabelecer distinção, no âmbito da legislação local, entre menor sob guarda, filhos e enteados, forte no artigo 9o, I e III, e § 3o, Lei Estadual no 7.672/82. ( ut trecho da ementa do Acórdão da Apelação e Reexame Necessário No 70075782904). Ao menor sob guarda impõe-se dispensar tratamento idêntico ao conferido aos filhos para fins previdenciários, tendo em vista a finalidade protetiva do instituto da guarda, bem como o disposto no artigo 1.740 do Código Civil. Dependência econômica presumida da menor sob guarda em relação aos avós falecidos antes dela atingir a maioridade civil. TERMO INICIAL. Quando desnecessária a comprovação da condição de beneficiário, o termo inicial de percepção da pensão por morte corresponde à data do óbito da ex-segurada, como prevê o art. 26 da Lei Estadual no 7.672/1982. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NoS 1.492/221/PR, 1.495.144/RS E 1.495.146/MG TEMA 905 DO STJ. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). ( ut trecho da ementa do Acórdão dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.492/221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG). APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70078423878, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 18/10/2018) (destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DA SEGURADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE E INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. ARTS. 226 e 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 33, § 3o DO ECA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. GUARDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS MENORES EM RELAÇÃO À TIA FALECIDA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-BA - AI: 00097202020168050000, Relator: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2017) (destaquei)

A situação, pois, impõe uma nova visão desta Câmara, em harmonia com o entendimento da Corte Superior, que trouxe uma nova luz à compreensão da contenda acerca "da possibilidade de se assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicial, em face da prevalência do disposto no artigo 33, par.3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sobre norma previdenciária de natureza específica".
Assim, uma vez que a menor apelante estava sob a guarda judicial da falecida, e dela dependia economicamente, de acordo com o entendimento pacífico do STJ, posto sob a sistemática de recurso repetitivo, hão de ser acolhidas as razões do apelo.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para, em harmonia com o parecer ministerial, reformar a sentença, no sentido de reconhecer o direito da apelante à percepção da pensão por morte, assegurando-lhe o recebimento dos valores retroativos, desde a data do óbito da sua guardiã.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR CONVOCADO